Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. PORTÃO AUTOMÁTICO DA GARAGEM. IMPACTO EM VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade civil do condomínio; e (ii) direito do autor à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186, 927).
4. Segundo o recorrente, o seu veículo foi danificado em razão do fechamento antecipado do portão eletrônico da garagem do condomínio, fato ocorrido em 18/08/2023. A responsabilidade do condomínio não se presume, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar a falha no sistema de fechamento do portão eletrônico ou a falta de adequada manutenção do equipamento, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. As imagens gravadas esclarecem o evento danoso (ID76660198), impondo-se concluir que o portão abriu regularmente e permaneceu totalmente aberto por 10 segundos, período de tempo em que nenhuma movimentação foi feita. E quando iniciado o procedimento automático de fechamento do portão, 11 segundos depois da abertura total, o autor decidiu sair e, ante a ausência de tempo suficiente para a conclusão da manobra, o seu veículo foi atingido pelo portão.
6. Outrossim, é possível observar na gravação que o sensor antiesmagamento funcionou, uma vez que, ao colidir com o veículo, o sistema de fechamento do portão foi interrompido. Ainda que assim não fosse, eventual falha no sensor antiesmagamento, que é dispositivo adicional de segurança e que não substitui a obrigação de cuidado do condutor do veículo, não afasta a culpa exclusiva do recorrente. Precedentes: TJDFT, Acórdãos n.o 2005816 e 1378099.
7. Por conseguinte, afastada a falha no sistema de fechamento do portão eletrônico da garagem do condomínio e evidenciada a imprudência do recorrente, o qual executou manobra extemporânea em seu veículo e deu causa ao impacto, deve ser afastado o direito reclamado à indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.927, art.1.348, V, CPC, art. 373, I, CTB, art.28 e art.34.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2005816, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025, Acórdão 1378099, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2021, publicado no DJe: 26/10/2021.